Tribunal: TJMT
Processo: 1046003-84.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046003-84.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZA SANTIAGO DE ARRUDA LEITE - CPF: 346.763.251-34 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INTUITO INFRINGENTE.
VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
da autora
, reformando sentença para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado com incidência da taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação; e (
ii
) condenar o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da autora. O embargante sustenta obscuridade no acórdão, alegando a existência de compras realizadas pela autora, a inexistência de vício na contratação, e omissão quanto ao pedido contraposto de devolução de valores recebidos pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade ou omissão no acórdão quanto à natureza contratual pactuada e às alegações do banco; e (
ii
) verificar se o acórdão deixou de apreciar o pedido contraposto formulado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada os documentos juntados aos autos e reconhece o vício de consentimento na contratação, justificando a conversão da modalidade contratual.

A alegação de que o contrato seria de cartão de crédito consignado, com uso efetivo do serviço, foi enfrentada pelo colegiado, que concluiu haver desvirtuamento contratual com ônus excessivo ao consumidor.

A suposta omissão quanto ao pedido contraposto não subsiste, pois o acórdão determinou que os valores a serem restituídos deveriam ser compensados com os valores já recebidos, preservando o equilíbrio contratual.

O inconformismo do embargante com a decisão não se confunde com a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se admitindo a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A alegação de obscuridade baseada em mero inconformismo com a conclusão do colegiado não autoriza a reforma da decisão por via de embargos declaratórios.

A apreciação do pedido contraposto pode estar implícita na determinação de abatimento ou compensação de valores, inexistindo omissão quando tal análise estiver devidamente motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; TJMT, ED, 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1046003-84.2023.8.11.0041

BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/A X
TEREZA SANTIAGO DE ARRUDA LEITE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por TEREZA SANTIAGO DE ARRUDA LEITE, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época do saque/crédito em conta, bem como para condenar o embargante à devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da embargada, de forma simples.

Em suas razões (
id
292281382), o embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade na decisão colegiada, sustentando que restou comprovado nos autos que o contrato pactuado entre as partes foi efetivamente na modalidade de cartão de crédito consignado, tendo a embargada realizado compras.

Argumenta que não houve ausência de informações sobre o produto contratado,
tendo a
embargada
usufruído
dos benefícios vinculados ao cartão de crédito consignado
.

Sustenta que não descumpriu com o objeto e cláusulas contratuais pactuadas, realizando a prestação de serviço adequada dentro dos parâmetros estabelecidos no contrato.

Aduz que apresentou pedido contraposto que não teria sido analisado na decisão colegiada, referente à devolução dos valores recebidos pela parte autora e comprovados nos autos mediante apresentação de TEDs e compras não quitadas
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a alegada obscuridade, com a consequente reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, de fundamentação vinculada, destinados especificamente ao saneamento de obscuridades, contradições, omissões ou correção de erros materiais existentes na decisão judicial, conforme expressamente estabelecido no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos, verific
a-se
que o embargante alega obscuridade no acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, sustentando que restou comprovado o contrato de cartão de crédito consignado, tendo a embargada realizado diversas compras.

Contudo, não
se
vislumbr
a
a existência de qualquer vício a ser sanado na decisão colegiada. Com efeito, o julgamento ocorrido examinou minuciosamente a questão posta em debate, analisando os documentos carreados aos autos e fundamentando de forma clara e precisa a conclusão alcançada.

A obscuridade, como hipótese de cabimento dos embargos de declaração, ocorre quando há falta de clareza na decisão, tornando-a ininteligível ou incompreensível.

No caso dos autos, o acórdão embargado foi explícito e coerente ao analisar as provas produzidas, concluindo pela ocorrência de vício de consentimento na contratação, fato que ensejou a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.

O
decisum
reconheceu expressamente que, com base nos documentos juntados pelo próprio banco, inclusive o termo de adesão e faturas, restou evidenciado o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e vantajosa para a instituição financeira.

O fato de o embargante discordar da conclusão a que chegou o colegiado não caracteriza obscuridade, contradição ou omissão no julgado, mas mero inconformismo com o resultado da decisão, situação que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Quanto à alegação de que não foi apreciado o pedido contraposto, referente à devolução dos valores recebidos pela embargada, observa-se que tal questão foi devidamente enfrentada no acórdão, quando este determinou que os valores a serem restituídos deveriam servir de abatimento/quitação do empréstimo convertido, o que
demonstra a compensação entre os valores, preservando o equilíbrio contratual e evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

O acórdão embargado, ainda, determinou que o valor a ser restituído deveria servir de abatimento/quitação do empréstimo convertido e, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Evidencia-se, portanto, que os embargos opostos visam, na verdade, à rediscussão do julgado e à alteração do seu resultado com base na reapreciação de provas já analisadas, o que é manifestamente inadequado pela via eleita.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando presentes os vícios insertos no dispositivo legal que os regula, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É
cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Desse modo, o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025